Tribunal: TCU
Processo: 017.925/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada para apuração de irregularidades na execução das obras da Usina Termelétrica Baixada Fluminense.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, autuada em cumprimento à determinação exarada no subitem 9.1 do Acórdão 1237/2017-TCU-Plenário , em razão de irregularidades em aditivos firmados no âmbito do Contrato 0802.0071016.11.2, referente às obras de implantação da Usina Termelétrica da Baixa Fluminense (UTE-BF), contratadas pela Petróleo Brasileiro S.A. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela empresa Skanska Brasil Ltda. e julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Petrobras e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício 20130/2020-TCU/Seproc, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.3. arquivar o presente processo.